Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-20.2021.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003067-20.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DOS REIS - CPF: 557.499.921-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL À FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO – EXIGÊNCIA DE QUE A OUTORGA DO MANDATO SE DÊ POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE –
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE EM PRINCÍPIO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS
– EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS AÇÕES SEMELHANTES DISTRIBUÍDAS EM NOME DA PARTE AUTORA CONTRA INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – SUSPEITA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – PRÁTICA DE DEMANDAS PREDATÓRIAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS A ESSE RESPEITO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUIZ DA CAUSA NO CURSO DA INSTRUÇÃO –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O instrumento público não é requisito legal de validade à outorga de mandato por pessoa analfabeta, admitindo-se a outorga de poderes ao advogado por meio de instrumento procuratório particular, desde que assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC. 2. A mera distribuição de várias ações semelhantes pela mesma parte autora contra instituição financeira não implica, por si só, prática de abuso do direito de ação, devendo a possível ocorrência de demandas predatórias ser analisada com cautela e cuidado pelo juiz.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

JOSÉ FRANCISCO DOS REIS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. nº 1003067-20.2021.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra o BANCO VOTORANTIM S.A., indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no parágrafo único do artigo 321, c/c art. 485, I e VI, ambos do CPC, ante a inobservância da ordem para que fosse regularizada a representação judicial da autora pela juntada de procuração
ad judicia
outorgada por instrumento público, eis que, na visão do magistrado, trata-se de formalidade indispensável à hipótese de outorgante não alfabetizado, e, ainda, sob outra ótica, diante da constatação da “
ausência de interesse processual
” em razão do fato de que “
a

autora optou por mover várias ações semelhantes em face da mesma instituição financeira, sendo que, perante a Comarca de Alta Floresta encontram-se em trâmite 15 (quinze) ações.
”
(cf. Id. nº 111019466 – Pág. 5).

O apelante sustenta, em síntese, que, com
“o ingresso da presente demanda, fora anexado procuração particular assinada por pessoa não alfabetizada, mas contendo todos os requisitos do artigo 595 do CC; O Magistrado “a quo” determinou assim que fosse emendado referida ação, determinando que a recorrente apresentasse nos autos procuração por instrumento público; Face a hipossuficiência econômica da parte recorrente e a necessidade de ajuda de terceiros para se locomover no fora possível realizar referida procuração publica, ao qual desde já dizemos ser desnecessária eis que a parte recorrente embora seja analfabeta possui plena capacidade de seus atos; Após passado o prazo para cumprimento da determinação judicial, decorrido in abis, sobreveio sentença de indeferimento da ação e muito embora a integridade e inteligência da magistrada prolatora (
sic
), em que pese todo o respeito, todavia, peço a devida vênia, pois a sentença proferida NÃO FEZ JUSTIÇA, devendo, a mesma ser reformada”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja reconhecida “
a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial,
(...)
, devendo, após o julgamento, os autos retornar ao Juízo de origem para análise do mérito
”
(cf. Id. nº 111019468 – Pág. 14).

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais, enfatizando a necessidade da juntada de procuração pública
“em hipóteses de ações em massa, como o caso, o magistrado pode ordenar a juntada de procuração atualizada ou procuração por instrumento público em caso de autor não alfabetizado, ainda que não haja um prazo específico em lei
”
, e, por isso, pede
o desprovimento do recurso (cf. Id. nº 111019472 -

Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A condição de analfabetismo em nada interfere na capacidade civil; na verdade, o analfabetismo não representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, podendo, no máximo, impor a necessidade de se atender certa formalidade, como é o caso da exigência da assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas na formalização do negócio por documento particular (CC, art. 595).

Portanto, à luz do art. 595 do CC, o instrumento público não é requisito de validade à outorga de mandato por pessoa analfabeta, podendo a sua representação processual ser conferida por meio de procuração particular, bastando que o instrumento esteja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

É a orientação firmada pelo CNJ a respeito da matéria, e, embora o CNJ não decida no exercício de competência jurisdicional, cuida-se, porém, de orientação juridicamente abalizada, emanada de órgão superior integrante da estrutura constitucional do Poder Judiciário brasileiro, e que pode e deve ser observada pelos órgãos jurisdicionais:

“EMENTA: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Não se mostra razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado junto à Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a legislação (art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que deve ser aplicada analogicamente ao caso em discussão. 2. Procedimento de Controle Administrativo julgado procedente para recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que adote providências no sentido de reformar a primeira parte do art. 76 do Provimento 05/2004, de modo a excluir a exigência de que a procuração outorgada por analfabeto o seja somente por instrumento público.” (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0001464-74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar Amorim - 102ª Sessão Ordinária - julgado em 06/04/2010)

Esse também é o entendimento já consagrado pela jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide. A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade. Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1002091-47.2020.8.11.0007, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 23/02/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFEITO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PARTE AUTORA ANALFABETA – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A EXORDIAL PARA O FIM DE ANEXAR PROCURAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL - OBSERVÂNCIA AO ART. 595 DO CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se a parte, analfabeta, trouxe aos autos documento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos moldes do art. 595 do Código Civil, trata-se de excesso de formalismo e viola o exercício do seu direito de ação e de acesso à Justiça a exigência de procuração por instrumento público.” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1002185-92.2020.8.11.0007, Rel. Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 26/05/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXCESSO DE FORMALISMO - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE - SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1011048-13.2020.8.11.0015, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 26/05/2021)

Então, realmente não há como admitir a validade jurídica da premissa decisória estabelecida na sentença para sustentar o indeferimento sumário da petição inicial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a de imprescindibilidade da procuração
ad judicia
obrigatoriamente por instrumento público à regular representação em Juízo da pessoa não alfabetizada, não havendo como subsistir o desfecho decisório sob tal fundamento, até porque a procuração advocatícia vinculada ao Id. nº 111019450 atende a todos os requisitos legais acima mencionados.

O desfecho decisório também não se sustenta no fundamento
de que “a parte Autora optou por mover várias ações semelhantes em face da mesma instituição financeira, sendo que, perante a Comarca de Alta Floresta encontram-se em trâmite 15 (quinze) ações
”
, eis que, certamente, são distintos os contratos objetos de cada lide
, ou pelo menos não há identificação objetiva e precisa de cada relação contratual objeto de cada uma das ações.

Registro, por fim, atento às observações do Juízo de origem quanto à repentina distribuição de diversas demandas em nome da autora naquela comarca, levantado dúvida acerca da autenticidade ideológica da procuração, é perfeitamente cabível que o magistrado adote providências voltadas ao controle do desenvolvimento válido e regular do processo e acauteladora do próprio direito do demandante, exercida no âmbito do seu poder geral de cautela, exigindo a apresentação de procuração
ad judicia
atualizada (isto é, assinada em data recente) ou de outros elementos que comprovem a ciência da parte em relação ao feito, em razão de indícios de fraude ou de qualquer outra irregularidade, que, coincidentemente ou não, são comumente vistos em demandas massificadas envolvendo revisão/nulidade de contratos bancários.

Deste modo, com o retorno dos autos à origem nada impede que o MM. Juiz exija elementos probatórios que comprovem a autenticidade da outorga da procuração, desde que fundamentadamente, com base, por exemplo, no fato de que, em rápida consulta no sistema PJe, aparece registado em nome da autora o histórico de, no mínimo, 15 ações distribuídas recentemente, todas elas bastante semelhantes à presente demanda, o que, friso, não representa qualquer juízo de valor sobre a questão, muito menos se trata de ato de suspeita pessoal contra o advogado, cuidando-se, antes, da constatação de situação que realmente demanda prudência e cuidado por parte do juiz condutor do feito.

Eis, a propósito, o resultado extraído da consulta ao sistema do PJe de 1º Grau:

1.

Proc. nº 1001945-06.2020.8.11.0007 - 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

2.

Proc. nº 1001931-22.2020.8.11.0007 - 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

3.

Proc. nº 1001930-37.2020.8.11.0007 - 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

4.

Proc. nº 1001929-52.2020.8.11.0007 - 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

5.

Proc. nº 1005496.28.2019.8.11.0007 - 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

6.

Proc. nº 1005494-58.2019.8.11.0007 - 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

7.

Proc. nº 1005490-21.2019.8.11.0007 - 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

8.

Proc. nº 1005488-51.2019.8.11.0007 - 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

9.

Proc. nº 1005487.66.2019.8.11.0007 - 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

10.

Proc. nº 1005485-96.2019.8.11.0007 - 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

11.

Proc. nº 1005481-59.2019.8.11.0007 - 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

12.

Proc. nº 1005477-22.2019.8.11.0007 - 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

13.

Proc. nº 1005476-37.2019.8.11.0007 - 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para retomada do processamento do feito.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022